Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-23.2012.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000822-23.2012.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS QUE VISAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma ou invalidação do julgado. 2. Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como desconformidade lógica entre seus próprios fundamentos e conclusão, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para questionar a valoração jurídica adotada ou a interpretação conferida à legislação aplicável. 3. Ausência de omissão quanto às teses de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, matérias expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e adequada. 4. Acórdão que delimitou corretamente a pretensão autoral, afastando julgamento “extra petita”, ao reconhecer a competência tributária municipal apenas nas hipóteses em que os serviços sejam prestados no território do Município e exista unidade econômica ou profissional do prestador, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003 e do Tema Repetitivo nº 355 do STJ. 5. Insurgência contra a condenação em honorários sucumbenciais que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração. 6. Desnecessidade de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados, quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia. Prequestionamento ficto. Art. 1.025 do CPC. 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000822-23.2012.8.05.0076, em que figuram como embargante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como embargado MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.